Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO E ANOTAÇÃO DO GRAVAME SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificando o juiz a ausência dos requisitos descritos indispensáveis à propositura da ação, ou, ainda, que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda, deverá intimar a parte autora para que emende ou complete a petição inicial no prazo legal, sob pena de indeferimento, na forma disposta no artigo 321 do CPC.
2. Contatada a vinculação do contrato de alienação fiduciária de veículo a contrato de consórcio, torna-se necessária a instrução do processo com o contrato de adesão ao grupo de consórcio, e a anotação do gravame sobre o veículo objeto do contrato, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.
3. Efetivada a intimação da parte autora para emenda à inicial, a fim de instruir o processo com o termo de adesão ao contrato de consórcio firmado pelo réu e quanto à anotação do gravame sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sem o cumprimento da determinação , o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.